Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-91.2015.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002376-91.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE RAFAEL DE ARAUJO ALVES - CPF: 073.326.841-28 (APELANTE), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), ANTONIO LOPES DE FREITAS (VÍTIMA), ANTONIO LOPES DE FREITAS - CPF: 141.109.031-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOSÉ RAFAEL DE ARAÚJO ALVES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Considerando que a reprimenda aplicada ao apelante não ultrapassa dois anos, tem-se que o lapso temporal para a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva seria de quatro anos, o qual deve ser reduzido pela metade em razão de sua menoridade, de sorte que, verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória (independentemente da data de publicação) transcorreram mais de dois anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo
107
, inciso
IV
, c/c o artigo
109
, inciso
V
, c/c os artigos
110
,
§ 1o
e
115
, todos do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
José Rafael de Araújo Alves
,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2o Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação penal n. 2376-91.2015.811.0020 (código 66133), o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 155, § 2o do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 93 dias-multa, com a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos.

Nas razões recursais (Id 75759455, pp. 43-49), a defesa pede, tão somente, a redução da pena-base, por entender que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao sentenciado não permite sua majoração em quase o quádruplo do mínimo cominado ao tipo penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 75759455, pp. 56-63), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do recurso interposto.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 42646468), o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consoante o relatado,
José Rafael de Araújo Alves
,
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 155, § 2o do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 93 dias-multa, com a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos.

Por meio da Defensoria Pública estadual, apresentou o presente apelo, pugnando pela
redução da pena-base, por entender que foi exageradamente fixada, sobretudo em razão de apenas uma circunstância judicial.

Contudo, apesar da plausibilidade dos argumentos do apelante –

uma vez que a existência de apenas uma circunstância judicial não permite que a pena-base seja fixada quase no máximo previsto ao tipo penal em comento – incide na hipótese a

questão prejudicial de mérito, a ser reconhecida
de ofício,
concernente à

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, como já dito inicialmente, verifica-se da sentença hostilizada (Id 75759455, pp. 23-25) que o apelante foi condenado pela prática do crime de furto simples, ao cumprimento da reprimenda final de 1 ano e 26 dias de reclusão.

Importante observar que o sentenciado possuía menos de vinte e um anos de idade à época dos fatos, ocorridos em outubro/2015 – o que, inclusive, atraiu a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Assim, de acordo com o disposto no artigo 115 do Código Penal,
“são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Dito isso, considerando que o
quantum
da reprimenda aplicada não ultrapassa dois anos, o prazo prescricional regula-se em 4 anos, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal.

No entanto, como visto alhures, o prazo prescricional
deve ser

reduzido pela metade,
nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois o apelante possuía apenas 20 anos de idade, à época dos fatos (outubro/2015), uma vez que nasceu em 15.11.1995, consoante consta em sua qualificação vista na inicial acusatória, no termo que qualificação, vida pregressa e interrogatório, e guia de identificação criminal (Id 75759454, pp. 15 e 18) – de modo que
a prescrição, no caso em comento, regula-se em 2 anos.

Nesse sentido:

“CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réu apelante menor de 21 anos à época do fato, condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por restritiva de direitos e pena de multa em 10 (dez) dias-multa, sem qualquer insurgência ministerial. Prazo prescricional de 04 (quatro) anos reduzido por metade, por força do disposto nos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal. Transcurso mais de 02 anos entre a data de publicação da sentença condenatória (13.12.2018) e o recebimento da denúncia (12.07.2016). Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, § 1o; 114, inciso II, e 115, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.”
(TJ/RS – Ap. Crim. n. 70080776651, 8a CCrim, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 24.4.2019).

No caso, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a) denúncia recebida em 10.1.2017 (Id 75759455, p. 33); e, b) sentença condenatória proferida em 2.9.2020 (Id 75759455, pp. 23-25).

Desse modo, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia, até a data da sentença condenatória – independentemente da data de publicação – já transcorreram mais de 3 anos, é de rigor o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Pelo exposto, portanto,
de ofício
, declaro
extinta a punibilidade
de
José Rafael de Araújo Alves
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c o artigo 109, inciso V, e artigo 115, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021